Tribunal: STF
Processo: AI 512419
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 
   282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO 
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS 279 E 280). OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.